Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710418-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. P. D. S. E. B. T. D. M., UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED REPRESENTANTE LEGAL: GIORDANA LIMA PUCCI DE SA E BENEVIDES APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, PRO KIDS SERVICOS MEDICOS LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED, H. P. D. S. E. B. T. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: GIORDANA LIMA PUCCI DE SA E BENEVIDES D E S P A C H O Depreende-se da petição de ID 69624137 e dos documentos em anexo que a pessoa jurídica apelada, Pro Kids Serviços Médicos Ltda., revogou o mandato conferido ao seu advogado. Providencie, portanto, a Secretaria, a exclusão destes autos do nome do casuístico, nos termos requerido. No mais, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 111, parágrafo único, do CPC1, para que a parte apelada constitua novo advogado. Decorrido o período sem indicação de representante para que assuma o patrocínio da causa, intime-se Pro Kids Serviços Médicos Ltda., pessoalmente, para que regularize, no prazo de 5 (cinco) dias, sua representação processual, em conformidade com o art. 76, caput, do CPC2. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora